Tribunal: TCU
Processo: 018.781/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 693/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. José Onério da Silva, ante o recolhimento integral da multa cominada pelo Acórdão 505/2020-TCU-Primeira Câmara , Ata n° 42/2016-1a Câmara, sessão: 29/11/2016-Ordinária, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, restituindo-se os autos à unidade técnica para exame das peças 191 e 192: 1. Processo TC- Processo 018.781/2013-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.673/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.672/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Home Care Medical Ltda (62.248.067/0001-05); José Onério da Silva (XXX.213.138-XX); Prefeitura Municipal de Indaiatuba - SP (44.733.608/0001-09). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Indaiatuba - SP. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (109013/OAB-SP), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (262845/OAB-SP) e outros, representando Prefeitura Municipal de Indaiatuba - SP; Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB/DF 7.383), Francisco Queiroz Caputo Neto (OAB/DF 11.707), Vanessa Reis Sampaio de Aquino (OAB/DF 37.259), Marcelo Pelegrini Barbosa (199.877-B/OAB-SP), Ricardo Aparecido Grosso (306.533/OAB-SP) e outros, representando José Onério da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.